Tribunal: TJBA
Processo: 8080963-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8080963-67.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8222431-16.2025.8.05.0001 IMPETRANTES: RENATO GOMES FRANÇA JUNIOR e LORHAINE BLANCO DOS SANTOS PACIENTE: RICARDO PORTO DE JESUS IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35 DA LEI N.º 11.343/06). LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º DA LEI N.º 9.613/98). PRISÃO TEMPORÁRIA. OPERAÇÃO ZIMMER. IDENTIFICAÇÃO POR INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ÁLIBI INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPLEXIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. PERICULUM LIBERTATIS. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado por Renato Gomes França Junior e Lorhaine Blanco dos Santos em favor de Ricardo Porto de Jesus, contra decisão da 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador, que decretou e manteve sua prisão temporária no contexto da Operação Zimmer, instaurada para apuração dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35 da Lei n.º 11.343/06) e lavagem de capitais (art. 1º da Lei n.º 9.613/98). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos concretos e idôneos que justifiquem a decretação e prorrogação da prisão temporária do Paciente; (ii) estabelecer se a alegação de álibi e as condições pessoais favoráveis do Paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão temporária do Paciente fundamenta-se em indícios concretos de autoria extraídos de interceptações telefônicas, nas quais foi identificado como o interlocutor designado "HNI", utilizando terminal cadastrado em seu nome, em tratativas típicas de negociação de entorpecentes, conforme Relatório Técnico nº 005/2024. 4. A decisão judicial que decretou e prorrogou a prisão temporária está devidamente fundamentada, apontando a necessidade da medida para garantir a eficácia das investigações em curso, diante da complexidade da organização criminosa investigada. 5. A alegação de álibi fundada em registro de ponto não se mostra apta, nesta fase de cognição sumária, a afastar os indícios de autoria, especialmente por se tratar de contexto de organização criminosa em que a atuação pode se dar à distância, sendo incabível análise aprofundada de provas em sede de habeas corpus. 6. A liberdade do Paciente representa risco concreto de interferência na colheita probatória, destruição de provas e dispersão de integrantes da organização criminosa, revelando-se necessária a medida extrema para o regular desenvolvimento das diligências. 7. As condições pessoais favoráveis do Paciente, como primariedade, residência fixa e vínculo empregatício, não são suficientes para afastar a prisão temporária, diante da gravidade concreta dos fatos e da insuficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: 1. A identificação do investigado por meio de interceptação telefônica, quando vinculada a terminal cadastrado em seu nome e acompanhada de conteúdo típico de negociação de drogas, constitui indício idôneo para justificar a prisão temporária. 2. A alegação de álibi baseada em jornada laboral não é suficiente para afastar a custódia cautelar em contexto de organização criminosa, cuja atuação prescinde de presença física. 3. A prisão temporária é legítima quando indispensável à eficácia das diligências investigativas, especialmente em operações de grande complexidade voltadas ao combate ao tráfico e à lavagem de capitais. 4. Predicados pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando presentes elementos concretos que demonstrem risco à investigação. Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 7.960/89, art. 1º, I e III, alínea “n”; Lei n.º 8.072/90, art. 2º, § 4º; CPP, art. 319; Lei n.º 11.343/06, arts. 33 e 35; Lei n.º 9.613/98, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.019.718/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8080963-67.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador, tendo como impetrantes os advogados Renato Gomes França Junior e Lorhaine Blanco dos Santos e como paciente Ricardo Porto de Jesus. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem, nos termos do voto da Relatora, mantendo integralmente a custódia cautelar do Paciente. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8080963-67.2025.8.05.0000)